Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
O impetrante pediu fosse afastada uma das medidas cautelares impostas ao paciente – não ter acesso ao Condomínio Prive Lago Norte I. O pedido foi indeferido porque não provado que o paciente reside no endereço informado (ID 15272504). Pede o impetrante seja reconsiderada a decisão (ID 15326569). Na petição anterior, o impetrante informou que o paciente reside na Quadra 03, conj. H, lote 01, do condomínio (ID 15246550). Juntou comprovante de pagamento de luz no qual consta o referido endereço (ID 15246551). Ocorre que, em consulta aos autos, verificou-se, a partir de diligências cumpridas no endereço, que o paciente não residia no local - oficial de justiça certificou que “no conjunto H não localizei nenhuma construção, encontrei apenas um placa que informa que a área está sob proteção judicial” (ID 57251325 e 59544583 – autos n. 0703426-09.2020.8.07.0001). E laudo de exame de local concluiu que “na área objeto dos exames, foram implementadas antropias que caracterizavam o parcelamento de características urbanas de uma área ainda não ocupada correspondente ao conjunto H da Quadra 3 do Condomínio Privê Lago Norte” (ID 15256843, p. 3). Agora, ao pedir reconsideração, o impetrante informa que tomou conhecimento de “que o conjunto H foi renomeado através da nova Convenção do Condomínio, sendo que o endereço agora é Condomínio Privê Lago Norte I, A12 (H 01), conforme boleto de pagamento de condomínio” (ID 15326569, p. 2). E justificou constar o endereço anterior na conta de luz - na “conta de energia continua constando como Conjunto H, lote 01, eis que a instalação fora feita antes da alteração, quando o endereço era este” (ID 15326569, p. 2). Embora a petição não tenha sido instruída com a nova convenção do condomínio, o impetrante apresentou cópia do Ofício n. 66/2020 – DEMA, no qual a autoridade policial retifica o endereço do paciente para cumprimento do mandado de busca e apreensão, e de relatório com resultado positivo da diligência (IDs 15326570, p. 2, e 15326572, p. 2/5). No ofício consta o endereço ora informado - Condomínio Prive I, Quadra 03, Lote A12/H1, Lago Norte. E, no relatório, a informação de que, na residência do paciente, “encontravam-se sua esposa e seus dois filhos, que se recusaram a fornecer qualquer informação de seu paradeiro”, onde “foram apreendidas duas cadernetas com anotações referentes à venda de lotes do Condomínio Privê I, Lago Norte/DF, sobre o qual versam as investigações” (ID 15326572, p. 3). E consta na cópia da conta do condomínio a referência à unidade A12(H01). A partir do novo panorama trazido pelo impetrante, é possível concluir que o paciente, de fato, reside no condomínio. E, diante do momento atual e das medidas adotadas pelo governo do Distrito Federal para conter a pandemia do Covid-19, é recomendado que o paciente tenha acesso à sua residência. Assim, revogo a medida cautelar de proibição de acesso, do paciente, ao Condomínio Prive Lago Norte I, devendo ele, contudo, observar as demais medidas cautelares impostas - proibição de se aproximar das testemunhas a menos de 100 (cem) metros e de ter contato com elas por qualquer meio de comunicação; e não praticar qualquer ato que implique em parcelamento irregular do solo. Comunique-se. Intime-se.